Tribunal: STF
Processo: RHC 193006
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por mim proferida nestes autos, por meio da qual neguei provimento a este recurso ordinário em ordem de habeas corpus, por entender que o acórdão recorrido não destoava do entendimento até então firmado em precedentes desta Suprema Corte (documento eletrônico 5).
    Neste agravo, a defesa sustenta, em síntese, que,
    “[...] dada à fórmula de cálculo da remição, ou seja, qual seria a correta base de cálculo para tal finalidade, uma vez que as instâncias inferiores dividiram os valores indicados na Resolução 44/2013 do CNJ, que já correspondiam à metade das horas fixadas na LDB, por 2, chegando a ¼ das horas. Assim, sobre as 1200 (um mil e duzentas) horas consideradas para o ensino médio, foi aplicado o redutor de 50% (cinquenta por cento), restando 600 (seiscentas) horas. 
    Em suma, foi dividida a metade das horas do ensino médio, 1200h (metade de 2400h), por dois, chegando-se a ¼ (600h) delas, para aí dividir-se o resultado pelas horas (12 horas), alcançando-se então ao número de dias remidos. 
    Como mencionado acima, o total de horas encontrado deve ainda ser divido por 12 (doze), quantidade de horas de frequência escolar necessárias para remir 1 (um) dia de pena. Assim, se consideradas 600 (seiscentas horas), a remição será de 50 (cinquenta) dias (600/12). Se consideradas 1200 (um mil e duzentas) horas, a remição será de 100 (cem) dias (1200/12). O total ainda deve ser dividido por 5, de acordo com cada área do conhecimento” (págs. 3-4 do documento eletrônico 11).
    Ao final, requer 
    “[...] seja exercido o juízo de retratação por Vossa Excelência, com a concessão da ordem, deferindo-se a remição de 133 dias ao agravante em razão da aprovação total nas áreas de conhecimento do Ensino Médio.
    Caso mantida a decisão agravada, seja o presente agravo levado à Turma em destaque para que esta dê provimento ao recurso e conceda a ordem. 
    Pugna, ainda, pela intimação pessoal da Defensoria Pública-Geral da União para a sessão de julgamento do writ” (pág. 12 do documento eletrônico 11).
    Pois bem.
    O § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.
    Reexaminado o tema, verifico que a tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado.
    Esse é o novo entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, fixado a partir do julgamento do HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente.
    II – Agravo regimental a que se dá provimento” (acórdão pendente de publicação).
    Com efeito, no caso, aplica-se o total de 1.200 horas de estudo, e não as 600 horas, como foi fundamentado na decisão agravada do STJ, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 100 dias para a aprovação no ENCCEJA. 
    Sendo assim, considerando que a paciente concluiu o ensino médio, fazendo jus ao acréscimo de 1/3 decorrente da incidência do § 5º, do art. 126, da Lei de Execuções Penais - LEP, deve ela obter o direito ao desconto total de 133 dias de sua reprimenda. 
    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (art. 317, § 2º, do RISTF), para dar provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 
    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator